Tribunal: CARF
Processo: 10880.929529/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929529/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.294 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
JARDIM ESCOLA DELE E DELA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/03/2004
PREENCHIMENTO DA DCOMP. ERRO DE FATO.
Se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro de fato no
preenchimento da DCOMP, a autoridade administrativa deve analisar o pleito
e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho
decisório anterior que não homologou a compensação e retificar a Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o presente processo retorne à Unidade de
Origem da RFB, a fim de que seja procedida a revisão de ofício dos débitos declarados na
DCOMP no 40162.19293.110504.1.32.04.553.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SP1 (fls.
66 a 71):
Tratam os autos do PER/DCOMP no 40162,19293.110504.1.3.045533,
transmitido em 11/05/2004, através do qual o Interessado declarou
compensação no montante originário de R$716,77 (setecentos e dezesseis reais
e setenta e sete centavos), relativa a pagamento indevido ou a maior de
PIS/PASEP – Código de Receita 8109, do período de apuração 29/02/2004,
vencida e recolhida em 15/03/2004, com débito próprio de PIS Faturamento,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929529/2008-68
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.294 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929529/2008-68

Código de Receita 8109-2, do período de apuração março/2004, com
vencimento em 15/04/2004, e de PIS Faturamento, Código de Receita 8109-2,
do período de apuração abril/2004, com vencimento em 14/05/2004.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de
dados da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu em 09/09/2008 o
Despacho Decisório (No de Rastreamento) 790565943, assinado pelo titular da
unidade de jurisdição do contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada uma
vez que, localizados um ou mais pagamentos, estes foram integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 17/09/2008, o contribuinte apresentou
em 15/10/2008, sua Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
• em 17 de setembro de 2008, a Requerente recebeu o anexo despacho
decisório
(doc.
04),
que
não
homologou
a
PER/DCOMP
n°
40.162.19293.110504.1.3.045533 (doc. 05);
• dessa feita, ao analisar a PER/DCOMP em tela, a Requerente observou que
se trata de uma duplicidade da PER/DCOMP no
03925.97642.110504.1.7.041864 (doc. 06);
• sendo assim, a Requerente, via o sistema PER/DCOMP, tentou cancelar a
declaração ora questionada. Entretanto, o sistema não permitiu o cancelamento
sob a alegação que a declaração já tinha sido objeto de decisão administrativa.
(doc. 07);
• diante do exposto, por tratar-se de uma declaração enviada em duplicidade,
requer-se que a PER/DCOMP no 40162.19293.110504.1.3.045533 (doc. 05)
seja cancelada para os devidos fins e efeitos de direito.
À manifestação de inconformidade o contribuinte juntou os seguintes
documentos: cópia do cartão de inscrição no CNPJ; instrumento de Procuração;
10a alteração e consolidação do Contrato Social; cópia do Despacho Decisório;
cópia da DIPJ 2005; cópia da DCTF retificadora do 1o Trimestre de 2004; cópia
do PER/DCOMP; planilha de compensação do Pis não cumulativo 02/2004;
cópia de tela do sistema PER/DCOMP.

O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade por entender ter sido regular a emissão do Despacho Decisório, face ao
confronto entre os dados contidos na DCOMP, no DARF indicado e na DCTF ativa, na
oportunidade de emissão daquele ato da DERAT/SP.
Também, prossegue-se na decisão recorrida, a desistência do pedido de
restituição, ressarcimento e compensação poderia ser deferido apenas enquanto ainda pendente
decisão administrativa relativa aos mesmos.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.294 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929529/2008-68

Acrescenta-se que o pedido de cancelamento de PER/DCOMP não poderia ser
acolhido como argumento de defesa, em razão da Manifestação de Inconformidade ser dirigida
apenas a apontar erros que teriam sido cometidos na análise do direito creditório do contribuinte,
em relação aos dados registrados nos Sistemas da Receita Federal do Brasil.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
13/05/2013, conforme “AR”, anexada ao presente processo (fl. 73).
Em seguimento, na data de 12/06/2013, foi apresentado Recurso Voluntário (fls.
74 a 110), no qual são feitas as seguintes afirmações de defesa, reproduzidas de forma sintética:

Suscita-se inicialmente questão preliminar consistente na existência de
duplicidade na transmissão das DCOMP nos 03925.97642.110504.1.7.04-18 e
40162.19293.110504.1.32.04.553, que tratariam da mesma matéria e possuiriam
os mesmos débitos, motivo pelo qual se estaria requerendo a priori o
cancelamento daquela última, versada no presente processo;

No que concerne ao mérito, alega o Recorrente que a compensação de
valor pago à maior constituiria direito do contribuinte, na forma preconizada nos
arts. 156, II, e 170 do CTN;

Coloca que, por equívoco, teria informado em DCTF e, também, recolhido
via DARF, o valor de R$ 1.239,77 para o PIS referente ao PA 02/2004, não
obstante tenha informado o valor de R$ 523,00 para a referida contribuição, em
sua DIPJ/2005;

Informa, todavia, que o crédito no valor de R$ 716,77, resultado do
pagamento a maior em menção, haveria sido integralmente utilizado na DCOMP
no 03925.97642.110504.1.7.04-18, para a compensação dos mesmo débitos
tratados nos presentes autos;

Em face do princípio da verdade material que orientaria o processo
administrativo – sob pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa, entende
que a prática de erro material no preenchimento da DCTF não teria o condão de
afastar o direito à compensação.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.294 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929529/2008-68

Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de DCOMP decorrente de
pagamento indevido ou a maior do PIS (PA 02/2004), por meio da qual a Recorrente buscou a
compensação de débitos da mesma contribuição, referente aos PA de 03/2004 e 04/2004.
Preliminarmente, a recorrente traz à discussão a questão relativa à identidade dos
dados
contidos
nas
PER/DCOMP
nos
03925.97642.110504.1.7.04-18
e
40162.19293.110504.1.32.04.553, que teriam sido assim transmitidas em decorrência de erro
material, praticado pelo declarante. Diante de tal circunstância, requer o cancelamento desta
última Declaração mencionada, pleito que já fora colocado em sede de impugnação.
Para iniciar, temos que a DCOMP no 03925.97642.110504.1.7.04-18 encontra-se
tratada no processo no 10880.929528/2008-13, também distribuído para relatoria desta
Conselheira. Lá, o entendimento consignado no voto é pela procedência do Recurso Voluntário
e pela homologação da DCOMP no 03925.97642.110504.1.7.04-18.
O exame das Declarações em comento evidencia que o crédito tratado em ambas
as DCOMP é precisamente o mesmo: pagamento indevido ou a maior do PIS/PASEP relativo ao
PA 02/2004, no valor histórico de R$ 716,77. Os débitos, por seu turno, também são os mesmos,
quais sejam, PIS/PASEP relativos aos PA 03 e 04/2004, nos valores respectivos de R$ 561,76 e
R$ 155,01, sem acréscimos legais.
A DRJ, por sua vez, entende não ser possível o cancelamento, fundada no
entendimento de que só podem ser canceladas Declarações de Compensação pendentes de
decisão administrativa, o que não seria o caso.
Examinando a documentação contida nos autos, verifico que o erro material
realmente existe e é de fácil constatação a partir do confronto das 2 (duas) declarações referidas.
Ademais, a levarmos ao último nível o raciocínio expendido na decisão combatida, haveria a
Procuradoria da Fazenda Nacional de promover a execução de 2 (dois) débitos idênticos, com os
consectários legais duplamente calculados, em procedimento que foge até ao raciocínio lógico
comum.
Sobre o tema de transmissão de DCOMP com idênticos dados, tem se
manifestado a jurisprudência deste E. CARF no sentido de ser cabível a anulação da cobrança de
débito declarado em duplicidade, conforme se verifica por meio das ementas de Acórdãos do
Colegiado a seguir reproduzidas, que ilustram bem o posicionamento acerca da matéria em foco:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2008
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.294 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929529/2008-68

PER/DCOMP.
COMPROVADA
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
CANCELAMENTO.
Constatado a inexistência de débito a ser compensado, bem como não se
questionando a inexistência de crédito a ser reconhecido, o PER/DCOMP perde
ser objeto, devendo ser cancelado sob pena de exigência em duplicidade de um
débito já quitado pelo contribuinte, o que foi constatado através de diligência.
(Acórdão CARF no 1401- 004.243, de 12/02/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DCOMP. ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento da Declaração de Compensação não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de
tal interpretação estabelecer uma preclusão que importa em inequívoco
enriquecimento sem causa por parte do Estado. (Acórdão CARF no 1201-
003.938)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006

PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. DÉBITO EM DUPLICIDADE.
POSSIBILIDADE.
Uma vez constatado que o débito declarado em DComp está em duplicidade,
visto que já havia sido declarado em DCTF e pago, é possível a retificação da
DComp nos termos do Parecer Normativo COSIT no
08/2014.
COMPENSAÇÃO.
IMPUTAÇÃO
PROPORCIONAL.
Uma vez constatado que o PER/DComp foi transmitido após o vencimento do
débito compensado, deve-se proceder à imputação proporcional, observando-se
os acréscimos legais tanto do débito, quanto do crédito. (Acórdão CARF no
1401-004.522)

Descabe, na espécie, falar que não se aplicaria o cancelamento de DCOMP
pendente de decisão administrativa, em face do disposto no art. 62 da IN SRF no 600/20051, até

1 Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento ou da compensação poderá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de
requerimento à SRF, o qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou a
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.294 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929529/2008-68

porque não se está diante de um pedido de desistência do Recorrente, como se prevê no referido
dispositivo.
Considero assistir razão à Recorrente, pois o caso é de erro material no
preenchimento da DCOMP, cuja eventual ocorrência é prevista pela própria RFB, conforme
conclusões do Parecer Normativo COSIT no 08/2014, a seguir reproduzido:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com
alegação de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta
dias estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a
conclusão de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o
débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade
administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão,
de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não homologou a
compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.
(Os grifos não constam do original)

O mesmo Parecer, traz a seguinte ementa:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que
a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes. A retificação de ofício de débito confessado em
declaração, para reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada
pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido,
na hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração
de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração

compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou
do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será indeferido quando formalizado
após intimação para apresentação de documentos comprobatórios da compensação.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.294 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929529/2008-68

de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito
utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde
que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes. COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE
OFÍCIO. Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive
para as hipóteses de tributação previdenciária. REVISÃO DE OFÍCIO – ATO
INSTRUMENTO DA REVISÃO. O despacho decisório é o instrumento adequado para
que a autoridade administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento
regularmente notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a
revisão de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada.
(Os grifos não constam do original)

Portanto, à vista da jurisprudência firmada neste Colegiado, do conteúdo do
Parecer Normativo COSIT no 08/2014 e restando evidenciado o erro material na transmissão de 2
(duas) DCOMP com dados idênticos, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para que o presente processo retorne à Unidade de Origem da RFB, a fim de que seja procedida a
revisão de ofício dos débitos declarados na DCOMP no 40162.19293.110504.1.32.04.553.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital